Tribunal: TJMT
Processo: 8010046-09.2016.8.11.0085
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010046-09.2016.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MICHEL ANTONIO CAMPOS SACHETTI - CPF: 926.052.901-82 (RECORRIDO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ELETRIFICAÇÃO RURAL - ADIANTAMENTO DA OBRA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS A TÍTULO PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL - PRAZO ESCOADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o recorrido postulou pela restituição dos valores adimplidos a título de participação financeira na construção de rede de eletrificação em sua propriedade rural.

2.

No caso, verifica-se que os documentos colacionados no feito demonstram que a construção de rede de eletrificação rural ocorreu em 21/07/2011 e o prazo para incorporação da rede e restituição dos valores gastos pelo consumidor na antecipação da obra já escoou, motivo pelo qual, a indenização por danos materiais deve ser mantida.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020